Tribunal: TCU
Processo: 001.217/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3110/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.217/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dyana Carvalho de Britos (XXX.123.110-XX); Fabiana Leonarczyk (XXX.283.890-XX); Flavia Laurindo Vieira (XXX.223.800-XX); Paula Angelica Dorneles Ribeiro (XXX.086.740-XX); Regiane de Souza Pereira (XXX.671.180-XX); Ricardo Schuller da Rosa (XXX.183.420-XX); Rosangela Silva dos Santos (XXX.998.500-XX); Rubia Camargo Lopes (XXX.510.990-XX); Silvana Medeiros Seidel (XXX.705.140-XX); Simone Moura Rosa (XXX.470.590-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.